Tribunal: TJMT
Processo: 1002381-31.2021.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002381-31.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADIVANI PEREIRA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 800.708.501-78 (RECORRENTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (RECORRIDO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002381-31.2021.811.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente:
Adivani Pereira de Oliveira

Parte Recorrida:
Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 06

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSULTA MÉDICA NÃO COMPROVADA PELO PLANO DE SAÚDE - COBRANÇA INDEVIDA – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DESEMBOLSADO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU OUTRA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou parcialmente os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito cobrado indevidamente no valor de R$ 109,09 (cento e nove reais e nove centavos) e consequente restituição em dobro, referente à consulta médica não realizada por dependente da recorrente. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de condenação da demandada por danos morais,
por entender que o simples descumprimento contratual não caracteriza abalo moral.

2.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de se ver indenizada pelos danos extrapatrimoniais experimentados, uma vez que
na data de 03/03/2021 solicitou providências da ré acerca da cobrança de suposta consulta médica realizada por seu genitor, a qual desconhece, oportunidade em que lhe fora estabelecido prazo de 15 (quinze) dias para resposta, o que não ocorreu.

3.

Assim, entende que a situação vivenciada lhe causou desgaste emocional, tendo que proceder ao pagamento de quantia que não era devida, de modo que se torna inquestionável a necessidade de se reconhecer os danos morais suportados.

4.

Da análise dos autos, vê-se que, embora a recorrente alegue a cobrança do débito aqui discutido lhe causou angústia e desgaste emocional, não ficou demonstrado nos autos qualquer
violação a direito personalíssimo, conforme dispõe o art. 5º, X, da Constituição Federal.

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, as quais estão suscetíveis o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar abalo moral passível de indenização.

6.

Desse modo, a mera cobrança de dívida, sem a negativação ilegítima do débito nos órgãos de proteção creditícia ou qualquer outra situação excepcional como, por exemplo, tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa, não caracterizam abalo moral passível de indenização.

7.

Portanto, neste caso concreto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

8.

Nesse mesmo sentido, vide julgados desta e. Turma Recursal: 1019838-91.2021.8.11.0001, Valdeci Moraes Siqueira, Publicado no DJE 18/03/2022, e
1032468-82.2021.8.11.0001, Valmir Alaércio dos Santos, Publicado no DJE 05/04/2022.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022